Tribunal: TJPA
Processo: 0856845-22.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856845-22.2023.8.14.0301

APELANTE: VANILZE LANNA ASSUNCAO DE BRITO CRUZ

APELADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. PERCENTUAL DEVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Vanilze Lanna Assunção de Brito Cruz e pelo Município de Belém, inconformados com sentença parcialmente favorável à servidora em mandado de segurança contra o Secretário Municipal de Administração de Belém. A autora, técnica em enfermagem com mais de 27 anos de serviço público, requereu progressão funcional horizontal por antiguidade, conforme Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991. A sentença deferiu progressão de 10%, mas a autora pleiteia 25%, enquanto o Município contesta o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar o percentual de progressão funcional por antiguidade ao qual a autora tem direito, com base nas Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991; (ii) analisar a alegação de prescrição do benefício e outras objeções levantadas pelo Município, como a violação ao princípio da separação dos poderes e limitações orçamentárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação municipal estabelece progressão automática de 5% a cada cinco anos de serviço, atingindo 25% para a autora, que acumulou mais de 27 anos de serviço, o que legitima o direito ao percentual pleiteado.

4.

O dispositivo que fundamenta o pedido não é inconstitucional e foi corretamente interpretado pela instância de origem ao considerar o histórico e o sistema das normas de progressão funcional.

5.

A prescrição do direito é inaplicável à relação jurídica de trato sucessivo, em conformidade com as Súmulas 443 do STF e 85 do STJ, alcançando apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à ação.

6.

A cumulação da progressão por antiguidade e do adicional de triênio é permitida, pois têm naturezas jurídicas distintas: o triênio é gratificação pelo tempo de serviço e a progressão é avanço na carreira.

7.

Limitações orçamentárias não impedem o direito à progressão, conforme entendimento do STJ, sendo inadmissível que obrigações legais sejam postergadas por falta de previsão orçamentária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso da parte autora provido; recurso do Município de Belém desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A progressão funcional horizontal por antiguidade em cargo público municipal deve observar os quinquênios completados e os percentuais previstos em lei, sendo cumulável com gratificações por tempo de serviço. 2. Em casos de omissão administrativa, a prescrição incide apenas sobre prestações anteriores ao quinquênio da propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, XIV; Decreto 20.910/1932; Lei Municipal nº 7.507/1991, arts. 12 e 19; Lei nº 7.546/1991; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 443; STJ, Súmula 85; STJ, RMS 30.428/RO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO da parte autora e conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO do Município de Belém
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSOS DE

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
VANILZE LANNA ASSUNÇÃO DE BRITO CRUZ e pelo MUNICÍPIO DE BELÉM
,
manifestando seus inconformismos com a sentença

proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado em face do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM.

Narram os autos, em síntese, que a autora é servidora pública municipal desde 1996, lotada na Secretaria Municipal de Saúde – SESMA, no cargo de técnica em enfermagem, e já acumula mais de 27 anos de serviço público, razão pela qual possuía direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, nos termos do que preceituam as Leis nº 7.507/1991 e 7.546/1991, todavia, afirma que o Requerido nunca efetivou a progressão que teria direito de forma correta.

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo a prolação da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 18974719):

“(...)
3- DISPOSITIVO.

Diante das razões expostas, concedo parcialmente a segurança para determinar à parte impetrada que, no prazo de 30(trinta) dias, proceda à implementação da progressão funcional horizontal por antiguidade à impetrante, no percentual de 10% (dez por cento), com elevação à referência salarial n° 21 (vinte e um) e respectivos reflexos em seu vencimento, com as anotações devidas em seu assento funcional,
a partir da distribuição da presente ação (05.07.2023).

A atualização do valor devido observará o disposto no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem honorários, nos termos do art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

Custas pelo impetrado, ficando isento do respectivo pagamento, nos termos do art. 15, g, da Lei Estadual n° 5.738/93. (...)”

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões, a parte autora aduz que o juízo a quo não considerou adequadamente o fato da impetrante já possuir 27 (vinte e sete) anos de serviço público e por isso, de acordo com as Leis Municipais 7.507/91 e 7.546/91, faz jus a implementação do progressão no percentual de 25% (vinte e cinco) e não apenas de 10% (dez) como deferido na sentença.

Argui que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.075, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que
“É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais”
.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de determinar à implementação da progressão funcional horizontal por antiguidade, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), com elevação à referência salarial n° 21 (vinte e um) e respectivos reflexos em seu vencimento.

O Município de Belém, por sua vez, alegou os seguintes pontos: i) equívoco na apreciação da prescrição da pretensão deduzida em juízo; ii) violação ao art. 37, XIV, da CF; III) violação ao princípio da razoabilidade e; iv) violação ao art. 169, §1º da CF e ao princípio da separação dos poderes.

Arguiu, em preliminar, a prescrição do benefício pleiteado pela apelada.

No mérito, alegou, inicialmente, que o dispositivo no qual se fundamenta o pleito do apelado nunca foi implementado pela Administração Pública, e que a previsão era e é notadamente inconstitucional, visto que o pedido se baseia, tão somente, no tempo pelo qual o servidor desempenha suas funções na municipalidade.

Afirmou que não há como se admitir que a mesma circunstância (o tempo de serviço) seja objeto de duas vantagens distintas, nem tampouco como se permitir que ocorra um efeito cascata com a incidência dos valores que poderiam decorrer do acolhimento do pedido de progressão em outras verbas.

Destacou que pelos termos da legislação municipal, o direito pretendido decorreria da mera permanência da apelada no exercício da mesma função por um determinado período de tempo. Porém, o servidor público municipal já usufrui o pagamento de gratificação pelo tempo em que ocupa o cargo, na medida em que recebe triênio, que importa em acréscimo de 5% (cinco) por cento em sua remuneração a cada 03 (três) anos.

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, requer, no mínimo, que seja julgado improcedente o pedido de cobrança dos reflexos decorrentes da progressão não realizada, a fim de evitar o efeito cascata da decisão.

O Município de Belém apresentou contrarrazões ao recurso da parte autora (id. 18974725).

Contrarrazões da impetrante no id. 18974726.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso da parte autora e pelo conhecimento e desprovimento do recurso do Município de Belém (id. 19582935).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço dos recursos voluntários e da remessa necessária.

Considerando que ambas as partes interpuseram recurso, eles serão analisados separadamente.

RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA

O ponto central da controvérsia reside na análise do acerto ou não da sentença a quo, que julgou parcialmente procedentes as pretensões da parte autora ao conceder-lhe progressão funcional horizontal por antiguidade, fixada no percentual de 10%, com os correspondentes reflexos remuneratórios.

A apelante, por sua vez, fundamenta seu direito à progressão em uma interpretação clara e incontestável da legislação municipal, considerando que, ao longo de mais de 27 (vinte e sete) anos de exercício contínuo no serviço público municipal, seria legítimo o seu direito à progressão no percentual de 25%.

Pois bem.

A Lei Municipal nº 7.507/91, que rege a progressão funcional, dispõe em seu artigo 12 que esta deve ocorrer a cada interstício de cinco anos de efetivo exercício junto ao Município de Belém. Complementando essa disposição, o artigo 19 estabelece que a variação entre uma referência e outra deverá corresponder a 5% do vencimento, senão vejamos:

Art. 12 - A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior,
a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém
. Parágrafo Único - O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

Art. 19
- A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra."

Dessa forma, constata-se que a impetrante, que ingressou no serviço público em 06/02/1996, já havia cumprido, na data da propositura da ação, um total de 27 anos, 4 meses e 28 dias de efetivo exercício, correspondendo a cinco quinquênios ou 25 anos de atividade pública. Esse lapso temporal, indubitavelmente, a qualifica para progressão até a referência nº 21, totalizando, assim, o percentual de 25%, conforme os critérios expressos na lei.

Assim, a interpretação da sentença a quo, ao fixar o percentual de 10%, desconsiderou o expresso comando legal e a interpretação histórica e sistemática dos dispositivos legais que regem a progressão funcional. Tal equívoco impôs uma restrição não prevista na norma e, assim, lesiva ao direito da apelante, em razão de não ter sido considerado o total de quinquênios já cumpridos.

Evidencia-se, portanto, de forma inequívoca, que a concessão da progressão no percentual de 10% não encontra respaldo na legislação aplicável e merece reforma para a adequação do direito da apelante, reconhecendo-se a progressão funcional no percentual de 25%, passando da referência 16 para a referência 21.

RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM

PRELIMINAR

O Ente Municipal aduziu, em preliminar, a prescrição do fundo de direito,
afirmando que o prazo prescricional teve início a partir da data em que ficou demonstrada a violação do direito, no caso, a contar da data que o Município deixou de realizar a primeira progressão do servidor, porém a ação só teria sido ajuizada muito tempo depois, após o transcurso do prazo quinquenal.

No tocante ao prazo prescricional, não pairam dúvidas quanto a aplicação do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 por se tratar de ação contra a Fazenda Pública, o qual estabelece que "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".

Portanto, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual tiveram origem.

No caso sob análise, as irregularidades na progressão funcional da apelada, geram efeitos mês a mês, configurando a relação de trato sucessivo, na qual a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, incidindo o disposto nas Súmulas 443 do STF e 85 do STJ,

in verbis
:

"Súmula 443 do STF. A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta".

"SÚMULA 85, STJ. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação".

No caso concreto, a progressão funcional deveria ser efetivada de forma automática pela Administração Pública, desde que preenchidos os requisitos legais pelo servidor público, nos termos das Leis Municipais nº 7.507/91 e Lei nº 7.546/91, sendo que na hipótese dos autos, observa-se a conduta omissiva do ente público, ensejando prejuízos financeiros na remuneração da servidora, se renovando mês a mês, nos termos da Súmula 85 do STJ. Desta forma, não há que se falar em prescrição do fundo de direito da pretensão da autora, inclusive porque não restou demonstrada a existência de negativa do pedido de pagamento da progressão funcional no âmbito administrativo.

Esse entendimento encontra-se pacificado nesta egrégia Corte, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

"ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES STJ. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I E II DO CPC/73.
2- Não cabe aplicação da prescrição trienal do 206, § 3º, V, do Código Civil. Essa controvérsia foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, sob o regime de recursos repetitivos (Resp. 1.251.993/PR), sendo consolidado o entendimento de que, no tocante à prescrição nas demandas de reparação civil formuladas em face da Fazenda Pública, prepondera o prazo prescricional de 5 anos, preceituado no Decreto 20.910/32;
1, 3, 4 5 e 6. Omissis. (Proc. nº 0032256-48.2013.8.14.0301; 1ª Turma de Direito Público; Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 28/01/2019; p. DJe 13/02/2019)"

Destarte, inegável que a demanda constitui relação jurídica de trato sucessivo, logo o pagamento das parcelas vencidas deve observar o prazo prescricional de cinco anos retroativos à data da propositura da ação, não merecendo prosperar a tese de prescrição do fundo de direito.

Nestes termos,
rejeito a preliminar suscitada pelo apelante.

MÉRITO

Quanto à alegação
que a apelada não faz jus ao benefício da
progressão funcional, entendo que a referida arguição não merece guarida, senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que a Lei n° 7.507/91,
que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão
funcional horizontal, conforme se observa nos

arts. 11 e 16 da mencionada Lei. Da mesma forma, as composições, especificações e os valores constam no regramento dos arts. 18 (anexos) e 19 do referido diploma legal, senão vejamos:

"Art. 11
-
Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

(...)

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

(...)

Art.
18 - A composição, as especificações e os valores de vencimentos do Quadro de Cargos e Funções integram os Anexo I, II e III desta Lei.

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.
"

Logo, depreende-se da leitura dos aludidos dispositivos legais, que a progressão funcional por antiguidade é automática, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no supracitado art. 19 da Lei nº 7.507/91, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal, nascendo, assim, o direito subjetivo do apelado à progressão.

Considerando-se que a apelada é servidora pública municipal desde 1996, no cargo de Técnica de Enfermagem, evidentemente faz jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação relativa de 5% entre uma e outra referência (art. 19, da Lei nº 7.507/91).

Deste modo, encontra-se cristalino o direito da apelada em receber a progressão horizontal.

Resta
demonstrado, por conseguinte, que os critérios para a progressão funcional, são estabelecidos com exatidão na legislação
que contém todos os requisitos necessários para sua aplicação
automática, o que descarta a necessidade de regulamentação na espécie
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta egrégia Corte:

"
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO. AUTOR FAZ JUS A REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença ora recorrida está em consonância com o entendimento firmado no STJ no sentido de que, na hipótese aventada aos autos, a prestação é de trato sucessivo e a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 2.
No caso, a apelada é servidora pública municipal aposentada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais, nos termos da Lei nº 7.507/91. 5. Recurso Conhecido e Improvido, em sede de Reexame Necessário mantidos todos os termos da sentença de 1º Grau
. (2017.03095395-24, 178.353, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, publicado em 2017-07-21)

PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA
: RECURSO DO MUNICÍPIO: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA –
MÉRITO: PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL – CRITÉRIO ANTIGUIDADE – NORMA DE EFICÁCIA PLENA
– RECURSO DA AUTORA: FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL - RECURSOS CONHECIDOS, NEGANDO PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM E DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA – REEXAME NECESSÁRIO: MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA –
DECISÃO UNÂNIME
.

(...)

7.
A autora, ora apelada, é servidora pública municipal no cargo de Enfermeiro, desde 18 de novembro de 1983 (fls. 22), requerendo a correção de sua referência da carreira e os respectivos reflexos financeiros

8.
O Plano de Cargos e Salários Municipais aplica-se ao servidor contratado antes de sua vigência por força do parágrafo único do art. 8° da referida Lei.

9.
O critério de antiguidade para Progressão do Servidor Municipal encontra-se descrito nos arts. 11 e 12 da Lei Municipal n.º 7507/1991, reconhecendo o direito à elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém, o que não fora concedido à autora, que demonstrou por meio de provas o efetivo exercício no cargo de Enfermeiro
.

(...)

16. Decisão unânime.

(Processo nº: 2016.04680379-61, 167.946, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-21, publicado em 2016-11-24)"

Vale ressaltar, contudo, que na presente ação, por se tratar de mandado de segurança, são devidas tão somente as parcelas posteriores à impetração do writ, nos termos do art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/09. As parcelas anteriores devem ser objeto de ação especifica, respeitada a prescrição quinquenal, conforme explicitado alhures.

Além disso, não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas.

Isto é, a progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados desta egrégia Corte de Justiça:

"EMENTA: PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO REJEITADA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 STJ – PROGRESSÃO
FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA -
SENTENÇA MANTIDA.
(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0832890-64.2020.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/02/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA SANAR OMISSÃO.

1. Narra o embargante, haver omissão no Acórdão (ID nº 6166766), alegando que a progressão funcional horizontal, é indevida ao embargado, em face de já receber gratificação por tempo de serviço, argumentando haver violação ao art. 37, XIV e art. 196, §1º da CF. Requerendo a reforma do julgado embargado.

2. Neste sentindo, a gratificação por tempo de servido, possui natureza distinta do adicional de progressão funcional horizontal, sendo o primeiro um adicional de caráter temporário e transitório, subordinado ao exercício da função, pago aos servidores por critério vertical, de acordo com artigo 80 da Lei Ordinária nº 7.502/90.

3. Por outro lado, a progressão funcional horizontal, é uma espécie de adicional pago aos funcionários municipais que preenchem os requisitos existentes no art. art. 2º da lei nº 7. 673/93, de maneira horizontal, não devendo ser confundida as naturezas das gratificações.

4. Ademais, não há que falar em violação aos arts. 37, XIV e 196, §1º da CF, em razão dos adicionais possuírem expressa previsão legal, conforme acima citado.

5. Recurso conhecido e provido, apenas para sanar omissão, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEIÇÃO. SÚMULA 85 E TEMA 553, AMBOS DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE AUTOMÁTICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, II, DA CF. INOCORRÊNCIA. PROGRESSÃO INTERNA DA CARREIRA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/08/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito da autora à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2 –
A autora comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

3 –
A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

4 –
Agravo interno conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0022823-93.2008.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/05/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N° 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito do autor à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2 –
Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, não tendo havido a negativa do direito. Precedentes do STJ com a incidência da Súmula 85 nos casos de omissão administrativa em proceder à progressão funcional.

3 –
"
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002
" (Recurso Repetitivo. Tema 553/STJ - REsp 1251993/PR).

4 –
O autor comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

5 –
Agravo interno conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0064653-05.2009.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/04/2022)"

Da mesma forma, não merece prosperar a alegação quanto aos supostos limites de ordem orçamentária suscitados pelo Ente Público, conforme o disposto no art. 22, paragrafo único, I, da Lei nº 101/2000. Sendo assim, não pode a Lei de Responsabilidade Fiscal servir de empecilho para afastar o direito dos servidores públicos de receber vantagem pecuniária legalmente prevista.

Nessa linha de raciocínio, o voto do Ministro Felix Fischer no RMS nº 30.428/RO "
condicionar o direito do servidor - já reconhecido pela autoridade coatora - ao 'poder discricionário' da Administração Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei"
.

Por tais razões, o recurso de apelação do Município de Belém não merece provimento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela parte autora para reformar a sentença, determinando que o requerido implemente a progressão funcional horizontal por antiguidade à parte autora, no percentual de 25% (vinte e cinco), conforme pleiteado na inicial.

Quanto ao recurso do Município de Belém, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 02 de dezembro de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 09/12/2024